Tribunal: TJES
Processo: 0001174-07.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001174-07.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS. REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).
Consta da denúncia que, em 25/04/2007, no bairro Olaria, em Guarapari/ES, o apelante de forma premeditada, abordou a vítima em via pública e efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. Segundo a acusação, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ataque ocorreu de maneira súbita, sem qualquer discussão prévia, impedindo qualquer reação. Após a vítima cair ao solo, o réu ainda se aproximou e realizou novos disparos à queima-roupa, inclusive em direção à cabeça, evidenciando a intenção deliberada de consumar o homicídio com extrema violência e frieza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) analisar a adequação da fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação da vetorial “culpabilidade” revela-se adequada, pois restou evidenciado que o réu premeditou o homicídio, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta.

A desvaloração da “personalidade” também se justifica, diante da demonstração de elevada periculosidade do réu, evidenciada pelo comportamento frio e violento, ao efetuar novos disparos contra a vítima caída.

Quanto às “consequências” do crime, sua valoração negativa é legítima, tendo em vista que a vítima, com apenas 18 anos, deixou familiares em sofrimento precoce, extrapolando os efeitos típicos do homicídio.

A vetorial “comportamento da vítima” não foi considerada negativamente na sentença, de modo que a irresignação da defesa já foi acolhida.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6 (um sexto) encontra respaldo na discricionariedade do julgador na segunda fase da dosimetria, considerando a gravidade e as circunstâncias do crime, especialmente por ter sido praticado com extrema violência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001174-07.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS, MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDINEI RODRIGUES SANTOS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENAN SOUZA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
CLAUDINEI RODRIGUES SANTOS

contra a r. sentença (id 16811640), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou- pela prática do
crime de homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 16811659), a Defensoria Pública Estadual requer a redução da pena-base pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “consequências” e “comportamento da vítima” foram indevidamente negativadas, além de pleitear, que seja estabelecida a fração de redução de 1/6 (um sexto), para a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 25 de abril de 2007, no bairro Olaria, em Guarapari-ES, o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima RENAN SOUZA RIBEIRO, que foram suficientes para sua morte.

A peça acusatória relata que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu, ao vê-la passar na rua, efetuou o ataque, sem prévia discussão.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, requerendo, tão somente, a redução da reprimenda.

Na fase do art. 59, do CP, constato que o Magistrado fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

No caso, entendo que deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, já que o acusado premeditou o crime, o que permite a exasperação da reprimenda, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.113.431/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 25/6/2024.)

Quanto a “personalidade”, embora a existência de ações penais não possa ser utilizada para negativar referida baliza, como consta na sentença, tenho que é possível a realização de reforço argumentativo, para manter a sua desvaloração.

Isto porque, o apelante possui elevada periculosidade, possuindo inclinação para a prática de crimes, tanto é que agiu com extrema frieza e violência, já que, após alvejar a vítima, se aproximou dela quando estava caída, e efetuou mais disparos de arma de fogo, em direção a sua cabeça.

Sobre o tema, destaco que o STJ possui entendimento de que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
." (AgRg no HC n. 785.120/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022).

Do mesmo modo, reputo adequada a desvaloração da baliza “consequências”, pois o ofendido possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, quando do seu falecimento, colocando sua família em luto prematuramente, o que extrapola as consequências normais do crime.

A propósito:

“(...). 3.
A consideração negativa das consequências do crime se deu em razão da idade das vítimas, o que se mostra legítimo. Isto porque, embora as mortes das vítimas sejam elementares do tipo, quando as consequências extrapolam as normais do crime - como in casu, em que duas das três vítimas eram adolescentes, com 16 e 18 anos de idade -, podem ser consideradas negativamente para aumentar a pena-base.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.707.982/MG,
relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j
ulgado em 19/4/2018,
DJe de 27/4/2018.)

No que se refere a vetorial “comportamento da vítima”, constato que a pretensão já foi atendida, pois o Magistrado não desvalorou referida baliza.

Por fim
, em relação ao pedido para que seja aplicada a fração de diminuição de 1/6, (um sexto), tendo em vista a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tenho que a pretensão não merece prosperar.

Embora o STJ recomende a aplicação da aludida fração, na segunda fase dosimétrica, identifico que as particularidades do caso e o maior desvalor da conduta do réu, permitem uma menor redução da pena, já que o apelante, ao executar a vítima, efetuou disparos a curta distância, atingindo-a com mais tiros, quando já estava caída, de modo que a diminuição da reprimenda em 03 (três) anos, não é desproporcional, devendo ser mantida a condenação definitiva, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 17065319),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.